Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESPACHO Regularizada a representação processual dos réus e inscrito o novo advogado no sistema, retornem os autos conclusos para procedimento de inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15